Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736429-76.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA RABELO BECHELENI APELADO: FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pela apelada, bem como sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé. Além disso, deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de inversão do ônus da prova considerando a ausência de interesse, bem como sobre o possível não conhecimento do pedido de tutela feito no corpo do recurso por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 23 de outubro de 2025 16:21:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador